Tribunal: TJSP
Processo: 0004416-35.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão de prisão domiciliar. Impertinência.

Agravante em cumprimento de pena definitiva, recolhido em regime fechado. Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já que a inserção em regime de prisão domiciliar é reservada àqueles condenados que já atingiram

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão de prisão domiciliar. Impertinência.

Agravante em cumprimento de pena definitiva, recolhido em regime fechado. Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já que a inserção em regime de prisão domiciliar é reservada àqueles condenados que já atingiram o regime aberto, não se admitindo, entre nós, a chamada progressão "per saltum". Art. 117, caput, da LEP, c/c Súmula no 439 do C. STJ. Agravante que não comprovou ser especialmente vulnerável. Recomendação no 62 do CNJ apontada, ou seja, o problema do "Coronavirus", não justifica, por si só, de imediato, deferimento de qualquer medida em favor do respectivo agravante, haja vista tratar-se de momento muito sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se nega, de muito critério e atenção para a defesa do indivíduo. Direito à vida que será, sempre, caso a caso, prevalente, nas situações que assim justificar, mas que, no caso, pelo apresentado, não surgiu evidenciado ou comprovado. Precedentes. Correto indeferimento.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004416-35.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
FRANCISCO GABRIEL ALVES MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004416-35.2020.8.26.0026 -Voto no 19449
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004416-35.2020.8.26.0026.
Agravante: FRANCISCO GABRIEL ALVES MOREIRA (Dr. Ricardo
Henrique da Silva, Advogado).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Leonardo Eburneo Laposta.
Comarca: Bauru.
VOTO no 19.449.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à concessão
de prisão domiciliar. Impertinência.
Agravante em cumprimento de pena
definitiva, recolhido em regime fechado.
Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já
que a inserção em regime de prisão
domiciliar
é
reservada
àqueles
condenados que já atingiram o regime
aberto, não se admitindo, entre nós, a
chamada progressão “per saltum”. Art.
117, caput, da LEP, c/c Súmula no 439 do
C. STJ. Agravante que não comprovou ser
especialmente vulnerável. Recomendação
no 62 do CNJ apontada, ou seja, o
problema do “Coronavirus”, não justifica,
por si só, de imediato, deferimento de
qualquer medida em favor do respectivo
agravante, haja vista tratar-se de momento
muito sério que passa o mundo inteiro,
com necessidade, não se nega, de muito
critério e atenção para a defesa do
indivíduo. Direito à vida que será, sempre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004416-35.2020.8.26.0026 -Voto no 19449
3
caso a caso, prevalente, nas situações que
assim justificar, mas que, no caso, pelo
apresentado, não surgiu evidenciado ou
comprovado.
Precedentes.
Correto
indeferimento.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/06) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por FRANCISCO
GABRIEL ALVES MOREIRA, contra a r. decisão proferida
no curso da execução de pena (fls. 09/11 prolatada em 10 de
junho de 2020), que houve por bem indeferir o pedido de
concessão de prisão albergue domiciliar, formulado pela
sua defesa técnica.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, com vistas à
obtenção do benefício postulado, arguindo a questão
sanitária ligada à atual conjuntura da pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004416-35.2020.8.26.0026 -Voto no 19449
4
COVID-19, como forma de se alinhar a execução às
diretrizes da Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça.
Contrarrazões às fls. 14/18 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 20).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou
o desprovimento do recurso (fls. 29/35).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004416-35.2020.8.26.0026 -Voto no 19449
5
A r. decisão surgiu assim motivada: “Trata-se
de pedido de Prisão Domiciliar com fundamento na Recomendação n. 62 do
Conselho Nacional de Justiça. O Ministério Público opinou contrariamente à
concessão da prisão domiciliar. DECIDO. O pedido é improcedente.Com
efeito, não se desconhece os elevados propósitos que redundaram na edição
da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Referida edição,
sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna, necessária e digna dos
mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio da dignidade da
pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, o que
exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e eficazes à
complexidade crescente das relações sociais, sobretudo, em um momento de
crise em um País com dimensões continentais e com diferenças estruturais,
problemas e realidades sócio-culturais da mesma proporção. Assim,
considerada essa premissa e como toda Recomendação é um conselho, um
aviso, uma advertência1, ela deve ser considerada não de forma automática,
sem reflexão e ponderação das circunstâncias fáticas existentes, sob o risco
de desvirtuar a real intenção/objetivo do Órgão do que a criou. Não se trata,
portanto, como pretende fazer crer o nobre causídico, de ordem de soltura
imediata, indiscriminada para todas as hipóteses ali mencionadas, sem análise
pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse sentido, o C.
Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de 18.03.2020, deixou
bem claro como os magistrados deveriam proceder, ao negar, por maioria,
referendo à medida cautelar que havia sido concedida na ADPF 347/DF, do
STF2. Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena ciência de que o
momento de pandemia pelo qual passamos é grave e excepcional em termos
de saúde pública, com seríssimo quadro de emergência sanitária, tanto que
vem adotando diversas posturas urgentes e excepcionais para cumprir seu
papel constitucional em situações, muitas das quais, inéditas. E tal como no
caso em voga, dadas as circunstâncias mencionadas, exige-se nesse
momento redobrada cautela e prudência, para que não nos esqueçamos que
há um arcabouço legal vigente e um quadro de emergência sanitária, cujas
decisões podem trazer consequências impactantes, seja quanto aos riscos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004416-35.2020.8.26.0026 -Voto no 19449
6
agravamento da situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio
interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em
isolamento social. No caso do processo, o requerimento é genérico e não se
demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se
encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento
do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito
nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional,
qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada
pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de
Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19),nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito
do Sistema Prisional. Por fim, o requerente também não trouxe qualquer
documento, ainda que indiciário, a demonstrar existência de algumas das
hipóteses do artigo 117 da LEP, que permita a análise do pedido à luz do
referido dispositivo legal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão
domiciliar formulado em favor do sentenciado FRANCISCO GABRIEL ALVES
MOREIRA, MTR: 1088841-0, RG: 39907927, RJI:170047690-07, Penitenciária
"Luiz Gonzaga Vieira" - Pirajuí II. Considerados os princípios da duração
razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) e da economia processual, cópia
da presente servirá de comunicação à administração penitenciária para
anotações necessárias e ciência da parte. O diretor da unidade prisional
deverá providenciar a impressão da decisão via portal E-SAJ na pasta digital
do pec para ciência do sentenciado. Intimem-se.” (fls. 09/11).
Pois bem, a pretensão não possui
amparo legal algum. Conforme verificado dos autos, o ora
agravante expia pena definitiva, no total de 05 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004416-35.2020.8.26.0026 -Voto no 19449
7
anos de reclusão, encontrando-se, atualmente, em regime
fechado; o vencimento está previsto para o dia
20/01/2025 (vide Atestado, às fls. 07/08). Tratando-se de pena
definitiva, o único dispositivo que possibilita concessão de
prisão albergue domiciliar é o artigo 117, da Lei de
Execução Penal, mas, um de seus requisitos, é que o
beneficiário esteja em regime aberto, situação esta
inocorrente na espécie. Ademais, não se comprovou
qualquer
situação
especial
de
vulnerabilidade
do
agravante a autorizar deferimento excepcional da medida
pleiteada. Por outro lado, como se sabe, já estão
implantados
nos
presídios
paulistas,
através
de
Resoluções, entre outras medidas, a suspensão de visitas,
o monitoramento, diário, da saúde de custodiados
incluídos nos “grupos de risco”, o isolamento de possíveis
infectados ou seu encaminhamento ao serviço de saúde
municipal, triagem dos novos presos, a suspensão de
atividades
intramuros,
etc,
não
estando,
pois,
os
custodiados em estado de abandono. Assim, repete-se,
não se comprovou que o agravante integra o “grupo de
risco” ou não está recebendo a devida assistência no
estabelecimento prisional onde se encontra, ressaltando-
se que meras alegações referentes ao contexto de crise de
saúde atual, por si só, não implica na imediata colocação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004416-35.2020.8.26.0026 -Voto no 19449
8
do agravante em prisão albergue domiciliar, devendo ser
observada a situação particular de cada sentenciado,
destacando que os órgãos responsáveis têm adotado
medidas para prevenir a disseminação do “coronavirus”
dentro do sistema prisional. Ademais, acolhimento do
pedido, que amparo legal nenhum possui, daí porque
descabido, concretizar-se-ia verdadeira progressão “por
salto”, vedada no ordenamento na esteira da Súmula de
no 491, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Interessante,
sobre
o
assunto,
os
seguintes precedentes desta Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal:
“Agravo em execução. Insurgência defensiva
pretendendo a reforma de decisão que indeferiu o
pedido de colocação do agravante em prisão
albergue domiciliar, como medida preventiva à
propagação do coronavírus. Inadmissibilidade.
Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Ausência
de
demonstração
de
efetiva
vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A
concessão de benefícios excepcionais, tais como
os constantes da Recomendação no 62 do CNJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004416-35.2020.8.26.0026 -Voto no 19449
9
exige
demonstração
inequívoca
da
sua
imprescindibilidade - tanto mais em se tratando
de condenado por crime grave -, o que não
ocorre no caso dos autos. Decisão recorrida
mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP: Agravo
em Execução n° 0002422-06.2020.8.26.0047, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 26/06/2020, v.u.)”;
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Pleito
de
concessão de prisão domiciliar
Pandemia
causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença COVID-19 Justificativa inidônea, de per
si, para embasamento de automática concessão
de prisão domiciliar
Precedente da Suprema
Corte Análise do caso concreto Embora em
tese o agravante pertença ao denominado grupo
de risco, nos termos do Ministério da Saúde, por
ser maior de 60 anos, não há comprovação de
qualquer comorbidade ou risco concreto

Ausência de comprovação de risco de contágio
intramuros
em
níveis
diversos
daqueles
experimentados pelos cidadãos AGRAVO NÃO
PROVIDO.” (TJ-SP: Agravo em Execução n°
0002754-81.2020.8.26.0496,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j.
09/06/2020).”
Dessa forma, repete-se, a questão da
Recomendação apontada, ou seja, o problema do
“Coronavirus”, não justifica, por si só, de imediato,
deferimento de qualquer medida em favor do agravante,
haja vista tratar-se de momento muito sério que passa o
mundo inteiro, com necessidade, não se nega, de muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004416-35.2020.8.26.0026 -Voto no 19449
10
critério e atenção para a defesa do indivíduo. Em se
tratando daqueles que, por algum motivo, estão separados
da Sociedade, para proteção dela própria, tudo deve,
então, ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a
Sociedade, com realce ao fato de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa,
aos que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a
ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte certa”,
sempre dependendo de vários fatores, como está sendo
amplamente divulgado por nossas autoridades médicas.
Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde
dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o
direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui,
então, não definida ou comprovada.
Não
assiste
razão,
enfim,
à
parte
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004416-35.2020.8.26.0026 -Voto no 19449
11
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR